Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCLUSÃO DA LIDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. POSSIBILIDADE. AUTONOMIA DAS AÇÕES. TEMA 587/STJ. CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 338 DO CPC. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. À luz do Tema Repetitivo 587/STJ, a orientação corrente no STJ é pela cumulação de honorários entre embargos à execução e a própria execução de título extrajudicial, diante da autonomia entre os processos, desde que respeitado o limite máximo do art. 20, §3 do CPC/73 (art. 85, §2o, do CPC/15), admitindo-se, ainda, a possibilidade de o órgão julgador arbitrar verba de sucumbência única, abrangendo ambas as ações, se o fizer de forma expressa.
2. O Tema 587/STJ aproveita ao caso em julgamento apenas quanto à definição jurídica no sentido de que é possível a cumulação de honorários, tendo em vista a independência entre a ação de declaratória de nulidade de negócio jurídica e a execução de título extrajudicial, não havendo razão, entretanto, para limitação de honorários ao limite do art. 85, §2o, do CPC, diante da autonomia entre as ações.
3. Tendo em vista que a agravante foi excluída da ação de execução, em razão de ilegitimidade passiva, o cálculo da verba honorária não deve ser realizado nos termos do art. 85, §2o, do CPC, ou ainda, nos termos do Tema 1076/STJ. Ao revés, deve-se aplicar, por analogia, o art. 338, parágrafo único, do CPC, consoante entendimento do STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.